Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, em face a despacho da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou pedido de reconsideração do despacho anterior e que havia rejeitado outro pedido de reconsideração. Requereu “que o presente recurso seja conhecido e provido para reconhecer como válida a assinatura do representante legal da empresa e da testemunha, Sra. SUELLEN DAYSE DE ALMEIDA, autorizada pela plataforma ICP Brasil, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 784, III do CPC, com consequente prosseguimento da execução”. Preparo regular sob ID 40081017. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 24/06/2022, ao despachar a petição inicial, o juízo a convolou a execução em ação de cobrança ou monitória: “Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 28/06/2022, considerando-se publicada no dia 29/06/2022. Ato contínuo, a autora requereu a reconsideração da decisão, pleito que foi rejeitado por novo despacho proferido aos 31/08/2022: “Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração postulado. Eventual irresignação contra a decisão proferida deve ser deduzida por meio de recurso próprio. Concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o autor atenda a determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial.” Esse novo despacho foi disponibilizado no DJ-e em 02/09/2022. Mais uma vez, o autor requereu ao juízo a reconsideração, sobrevindo nova rejeição do pedido: “Mantenho, pois, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para emenda.” O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido de reconsideração, que sequer possui previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte pretendia a reforma daquela decisão anterior, cabia-lhe manejar o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que o recorrente foi intimado do despacho que facultou a convolação do rito em 29/06/2022 e, portanto, o prazo recursal expirou em 20/07/2022. Este gravo de instrumento foi protocolado somente em 06/10/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável o reconhecimento da inadmissibilidade deste recurso, a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de conhecimento, não é possível o processamento deste agravo por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator